Tribunal: TJSP
Processo: 1064078-42.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos à execução fiscal – IPVA – Inexistência de efeito confiscatório da multa aplicada – Higidez da exação tributária – Sentença de rejeição dos embargos – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064078-42.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RENATO JOSE
MARIALVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064078-42.2017.8.26.0114 -Voto no 28.100/20
2
VOTO No 28.100/20
APELAÇÃO No 1064078-42.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: RENATO JOSE MARIALVA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos à execução fiscal IPVA Inexistência de
efeito confiscatório da multa aplicada
Higidez da exação
tributária Sentença de rejeição dos embargos Desprovimento
do recurso.
I Trata-se de embargos à execução fiscal, pelos quais se impugna
a cobrança de crédito de IPVA, incidente sobre o veículo Mitsubishi Galant VR,
placas CSE 2561, nos exercícios de 2010 a 2016.
A r. sentença de fls. 94/98, cujo relatório se adota, rejeitou os
embargos.
Recorre o embargante objetivando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II
O recurso do embargante, “data venia”, não comporta
acolhimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência da ação,
destacando-se do decidido:
“(...) Não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que a carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064078-42.2017.8.26.0114 -Voto no 28.100/20
3
citatória foi expedida e encaminhada para o endereço informado pelo próprio embargante
quando de seu cadastro no sistema SAJ.
Ademais, verifico que a ação de execução se encontra formalmente em
ordem, sem nulidade alguma a ser sanada, presentes as condições da ação e os
pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo.
Trata-se de execução fundada e aparelhada em instrumento escrito ao qual
a lei processual vigente atribui eficácia de título executivo extrajudicial.
Ainda, a inicial da execução preenche suficientemente todos os seus
requisitos legais mínimos, não havendo se falar em inépcia.
E o título executivo (CDA) se encontra formalmente em ordem, dele
constando todos os requisitos legais mínimos necessários ao ajuizamento da presente
execução.
Com efeito, verifica-se da execução fiscal que a certidão da dívida ativa
cumpriu a todos os requisitos elencados no art. 202 do Código Tributário Nacional e no
art. 2o, parágrafo 5o da Lei 6.830/80, mostrando-se como título líquido, certo e exigível.
Analisando a CDA, nota-se que traz em seu bojo o nome do devedor e seu
endereço, o valor originário da dívida, o termo inicial, a origem, natureza, fundamento
legal, disposições relativas à correção monetária e juros com seus respectivos valores,
bem como a forma de cálculo dos acréscimos (juros, multa e correção monetária).
No mérito, os embargos são improcedentes.
Não há como ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.
Isso porque, considerando que o embargante reconheceu o débito em razão
da formalização de acordo para pagamento da dívida, o prazo prescricional interrompeu-
se e só voltou a correr por inteiro quando do rompimento do acordo, em outubro de 2014.
Desta forma, tendo em vista que a exequente ajuizou a ação em abril de 2017, não há que
se falar em prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.
Por outro lado, no que concerne à multa de mora, cumpre ser dito que no
Estado de São Paulo o IPVA é regulamentado pela Lei no 13.296/08, que dispunha em sua
redação original:
'Artigo 27 - O imposto não recolhido no prazo determinado nesta lei estará
sujeito a acréscimos moratórios correspondentes a 0,33% (trinta e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064078-42.2017.8.26.0114 -Voto no 28.100/20
4
centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento),
calculados sobre o valor do imposto. Parágrafo único - Após a inscrição em
dívida ativa, os acréscimos moratórios corresponderão a 1 (uma) vez o valor do
imposto.'
Com o advento da Lei no 16.498/17, o parágrafo único do artigo 27 passou
a conter a seguinte redação:
'Parágrafo único - Após a inscrição em dívida ativa, os acréscimos moratórios
corresponderão a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto'.
Verifica-se, portanto, que a multa de mora foi aplicada corretamente,
conforme a legislação vigente à época.
No mais, conforme já decidiu o E. TJSP, a vedação ao confisco é específica
para tributos, e encontra-se no Título VI, da Constituição Federal, intitulada "Da
Tributação e do Orçamento":
'Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - utilizar
tributo com efeito de confisco'.
E, no caso, como é cediço, a multa não se constitui em tributo, tratando-se
de penalidade aplicada em razão do descumprimento de uma obrigação tributária
principal ou acessória.
Neste passo, nem mesmo a previsão legal de multa à razão de 100% pode
ser considerada exacerbada. Isto porque, está se tratando, no caso, de multa punitiva, que
tem por finalidade não apenas punir a conduta infracional, mas especialmente a de
desestimular condutas semelhantes.
Diversa seria a solução, por exemplo, caso a multa em análise tivesse
natureza moratória, porquanto sua finalidade é distinta, já que ela decorre do
inadimplemento.
É evidente, pois, que o estabelecimento de multas com valores módicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064078-42.2017.8.26.0114 -Voto no 28.100/20
5
condutas graves, como aquelas praticadas pela excipiente, implicaria em obter efeito
contrário àquele pretendido, em verdadeiro incentivo à reiteração infracional, porquanto,
não raras vezes, o pagamento daqueles valores simbólicos se constituiriam em "preço"
baixo a se pagar pela vantagem advinda da violação das normas tributárias.
A respeito do tema, recentemente decidiu o E. Tribunal de Justiça, em voto
da lavra do eminente Desembargador Fermino Magnani Filho (Apelação no
0033381-34.2010.8.26.0071 5a Câmara de Direito Público 12.05.2014):
'Quanto ao valor da multa: contribuintes inadimplentes repetem à exaustão
queixa sobre pretenso caráter confiscatório da multa, seja qual for o seu
percentual. Sem razão. A multa tem sim caráter punitivo, por isso há de ser
severa, eficaz na dissuasão da conduta infratora'.
E mais:
'EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONEXÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
AUTO DE INFRAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. I -
Conexão alegada conexão existente entre execução fiscal e ação anulatória.
Impossibilidade do instituto se e quando, referidas ações tramitarem em varas
privativas, cuja competência funcional será deste modo, absoluta. II - Autuação
fiscal por infração à legislação estadual referente ao ICMS. Elemento subjetivo
consubstanciado na boa-fé não se apresenta suficiente para desconstituir o ato
administrativo de autuação de infração e aplicação de multa. III - Princípio legal
de vedação do confisco: O princípio constitucional do não confisco não se
reporta às sanções de atos ilícitos, pois elemento da estrutura limitativa do
Estado ao poder de tributar, cuja natureza ôntica diversa da das multas implica
em disciplinas diversas. O percentual da multa de caráter punitivo acha-se
expressamente regulado em lei; constitui sanção compatível com o
descumprimento de dever acessório por parte do contribuinte. Sentença mantida.
Recurso desprovido' (TJSP Ap. No 0000783-26.2012.8.26.0081 - 5a Câmara de
Direito Público Relator Des. NOGUEIRA DIEFENTHÄLER 05.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064078-42.2017.8.26.0114 -Voto no 28.100/20
6
Cabível, outrossim, a incidência de juros sobre a multa, pois têm por
escopo compensar a demora no pagamento.
Logo, incidem sobre a totalidade do débito, inclusive a multa.
A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso
parelho:
'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem
a Primeira Seção do STJ no sentido de que: 'É legítima a incidência de juros de
mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.' (REsp
1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009).
De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
2/6/2010. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no Recurso Especial no 1.335.688-PR,
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 04.12.2012).
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, com
fundamento no artigo 487, I, do CPC”.
Ademais, em que pesem as razões recursais do contribuinte, cumpre
ressaltar que, de acordo com a orientação pacífica do Colendo Supremo Tribunal
Federal, apenas há de se admitir o caráter confiscatório da multa nas hipóteses
em que o encargo ultrapasse o valor do próprio tributo, situação esta, entretanto,
não verificada no caso dos autos.
Por oportuno, confiram-se:

“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE
40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064078-42.2017.8.26.0114 -Voto no 28.100/20
7
PLENO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões,
serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551,
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não
possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente
no percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (RE 400927 AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 04.06.2013);
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as
multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes.” II Agravo
regimental a que se nega provimento” (ARE 802564 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 12/08/2014).
No mesmo sentido são as decisões proferidas no RE 833.106
AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11/12/2014; RE 591.969/MG, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe 05/03/2009 e no RE 596.008/SC, Rel. Min. Eros Grau,
DJe04/02/2009.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se pela confirmação da r. sentença recorrida.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso para
manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator